Tribunal: TJES
Processo: 5019954-74.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2026-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019954-74.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: GENILSON RODRIGUES

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A
CÓRDÃO

EMENTA
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DO TÍTULO ORIGINAL. CARTULARIDADE. PROBABILIDADE DO DIREITO. DISPENSA EXCEPCIONAL DA GARANTIA DO JUÍZO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu efeito suspensivo a embargos à execução fundada em Cédula de Crédito Bancário, sob o fundamento de ausência de garantia do juízo e de probabilidade do direito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos do art. 919, § 1º, do CPC para concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, apesar da ausência de garantia do juízo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução exige, em regra, a garantia do juízo, podendo ser mitigada em situações excepcionais quando evidenciada a probabilidade do direito e o perigo de dano.

A Cédula de Crédito Bancário é título de crédito dotado de cartularidade e circulabilidade, razão pela qual a apresentação da via original constitui requisito para o regular processamento da execução.

A ausência do título original evidencia a probabilidade do direito alegado e justifica, excepcionalmente, a dispensa da garantia do juízo, diante do risco de constrição patrimonial em execução cuja validade do título é questionada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução pode ocorrer sem garantia do juízo quando demonstradas, de forma relevante, a probabilidade do direito e o perigo de dano.

A execução fundada em Cédula de Crédito Bancário exige, em regra, a apresentação do título original, em razão dos princípios da cartularidade e da circulabilidade.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 919, § 1º; Lei nº 10.931/2004, art. 29, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp nº 2.164.474/SP; TJES, AI nº 5012776-45.2023.8.08.0000; TJES, AI nº 5013458-97.2023.8.08.0000.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
GENILSON RODRIGUES
contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cariacica/ES que, nos autos dos
Embargos à Execução
opostos pelo agravante em face do
BANCO DO BRASIL S/A
, indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo aos embargos, ante a ausência de garantia do juízo e a não demonstração da probabilidade do direito.

Em suas razões (id. 17110310), o agravante sustenta, em síntese:
i)
que a probabilidade do direito reside na nulidade da execução por ausência da via original da Cédula de Crédito Bancário, título passível de circulação mediante endosso, o que exigiria a cartularidade para segurança jurídica;
ii)
que o perigo de dano é concreto, dado o risco de constrição patrimonial que comprometeria sua subsistência, mormente por ser beneficiário da gratuidade de justiça;
iii)
que a necessidade de mitigação da exigência de garantia do juízo (art. 919, § 1º, do CPC) em razão de sua hipossuficiência financeira.

Em decisão inaugural, este relator indeferiu o pedido de antecipação de tutela recursal.

Contra essa decisão monocrática, o agravante interpôs agravo interno (registrado no id. 17518982), reiterando os argumentos da inicial e pugnando pela reconsideração da decisão ou submissão do feito ao colegiado.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento na forma do disposto no artigo 1.020, do CPC.

Vitória-ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 5019954-74.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: GENILSON RODRIGUES

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
GENILSON RODRIGUES
contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cariacica/ES que, nos autos dos
Embargos à Execução
opostos pelo agravante em face do
BANCO DO BRASIL S/A
, indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo aos embargos, ante a ausência de garantia do juízo e a não demonstração da probabilidade do direito.

Em suas razões (id. 17110310), o agravante sustenta, em síntese:
i)
que a probabilidade do direito reside na nulidade da execução por ausência da via original da Cédula de Crédito Bancário, título passível de circulação mediante endosso, o que exigiria a cartularidade para segurança jurídica;
ii)
que o perigo de dano é concreto, dado o risco de constrição patrimonial que comprometeria sua subsistência, mormente por ser beneficiário da gratuidade de justiça;
iii)
que a necessidade de mitigação da exigência de garantia do juízo (art. 919, § 1º, do CPC) em razão de sua hipossuficiência financeira.

Em decisão inaugural, este relator indeferiu o pedido de antecipação de tutela recursal.

Contra essa decisão monocrática, o agravante interpôs agravo interno (registrado no id. 17518982), reiterando os argumentos da inicial e pugnando pela reconsideração da decisão ou submissão do feito ao colegiado.

Pois bem. A controvérsia devolvida a este egrégio Tribunal cinge-se à verificação do preenchimento dos requisitos legais para a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução opostos pelo agravante.

O art. 919, § 1º, do Código de Processo Civil estabelece que o juiz poderá atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução quando presentes, cumulativamente, os seguintes requisitos: (i) requerimento do embargante; (ii) relevância da fundamentação (probabilidade do direito); (iii) perigo de manifesto dano grave de difícil ou incerta reparação; e (iv) que a execução esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.

No caso dos autos, a execução não se encontra garantida. É cediço que a jurisprudência pátria, notadamente do c. Superior Tribunal de Justiça, tem admitido a mitigação da exigência de garantia do juízo em casos excepcionais, especialmente quando o executado litiga sob o pálio da justiça gratuita. Veja-se:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO . EFEITO SUSPENSIVO. NECESSIDADE DE GARANTIA DA DÍVIDA. ART. 919, § 1º, DO CPC/2015 . REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA . RECURSO NÃO PROVIDO. 1.
Nos termos da jurisprudência desta Corte, o efeito suspensivo dos embargos do devedor demanda a garantia do juízo, além da comprovação de risco de dano irreparável ou de difícil reparação a ser experimentado pela parte executada, nos moldes do art. 919, § 1º, do CPC/2015
.2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula 7/STJ).3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 2164474 SP 2022/0207407-2, Relator.: MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 22/05/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/05/2023)

Contudo, tal dispensa não opera de forma automática, exigindo-se que a probabilidade do direito invocado (a relevância da fundamentação) seja manifesta e inconteste. Não é outro o entendimento já emanado por este e. Tribunal de Justiça em caso análogo:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO – REQUISITOS – ART. 919, § 1º, DO CPC - NÃO PREENCHIMENTO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – FATO QUE, POR SI SÓ, NÃO AUTORIZA A CONCESSÃO DO EFEITO SUSPENSIVO - RECURSO DESPROVIDO. 1.
É cediço que, nos termos do artigo 919, do CPC, “os embargos à execução não terão efeito suspensivo” . Já, § 1º, do mesmo dispositivo, estabelece que “o juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes”, de modo que a orientação do Superior Tribunal de Justiça é de que todos os requisitos devem estar presentes de forma cumulativa
. 2. No presente caso, não obstante o reforço argumentativo da recorrente, denota-se que, tal como concluiu a r. decisão objurgada, a execução não se encontra garantida por penhora, depósito ou caução suficientes, requisito esse para a concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução. 3.
O simples deferimento da gratuidade de justiça à agravante, como ocorrido nos autos de origem, por si só, não é suficiente para autorizar a concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução, devendo ser efetivamente comprovado o estado de hipossuficiência patrimonial do devedor
. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5012776-45.2023.8.08 .0000, Relator.: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, 4ª Câmara Cível)

No caso dos autos, a Cédula de Crédito Bancário (CCB) possui natureza de título de crédito circulável mediante endosso, nos termos do art. 29, § 1º, da Lei nº 10.931/2004. Por ser dotada de cartularidade e circularidade, a sua transferência pode se dar pela tradição da cártula.

Desse modo, a apresentação de sua via original é condição de procedibilidade da ação de execução, não sendo suficiente a mera juntada de cópia reprográfica ou digitalizada no processo eletrônico, sob pena de risco concreto de o devedor ser cobrado em duplicidade por terceiros endossatários de boa-fé.

Esse entendimento é sufragado pela jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça, conforme o julgado a seguir:

EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO . ADSTRIÇÃO AO PRINCÍPIO DA CARTULARIDADE. POSSIBILIDADE DE CIRCULAÇÃO. AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DO DOCUMENTO ORIGINAL. NECESSIDADE . REGULARIDADE DA EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O cerne da controvérsia recursal está em aferir a necessidade da juntada aos autos do título de crédito original, no caso da Cédula de Crédito Bancário, como condição de procedibilidade para as ações cujas pretensões encontram fundamento na respectiva cártula, ao invés da mera apresentação de cópia reprográfica . 2. Os títulos de crédito dotados de circulabilidade e cartularidade são passíveis de suas propriedades serem transferidas pela simples tradição manual da cártula. 3. Neste aspecto, é indispensável a apresentação do documento original do título executivo extrajudicial, sendo, em princípio, requisito essencial à formação válida do processo de execução, quando este for dotado de circularidade e cartularidade, como é o caso em comento . 4. No que atine à Cédula de Crédito Bancário, a jurisprudência do C. STJ considera que tal título é dotado de natureza cambial, tendo como um dos seus atributos a circularidade, mediante endosso, o que torna a apresentação do documento original necessário ao aparelhamento da execução. 5 .
O caso concreto não se amolda à hipótese excepcional indicada na jurisprudência do STJ, isto é, quando não há dúvida quanto à existência do título e do débito e quando comprovado que este não circulou, considerando que o agravante demonstrou o receio de que o referido título tenha sido vendido a terceiros. 6. A exigência da apresentação do título de crédito original trata-se de medida necessária a fim de garantir a segurança, autenticidade e confiabilidade da Ação de Execução, de modo a assegurar que o título posto em execução de fato se encontra na posse do credor, diante da possibilidade do endosso do título de crédito a terceiros, o que pode ocorrer a qualquer momento, proporcionando, assim, sérios e concretos riscos de o devedor proceder o pagamento da dívida ao autor da demanda não mais titular do crédito
. 7 . Recurso conhecido e provido. Decisão reformada. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50134589720238080000, Relator.: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, 3ª Câmara Cível)

Assim, evidencia-se a alta probabilidade do direito do embargante (nulidade formal do título executivo amparado apenas em cópia) apta a dispensar a garantia do juízo. O perigo de dano irreparável também se faz presente, diante da iminência de constrição patrimonial de pessoa reconhecidamente hipossuficiente em uma execução cuja higidez do título é questionável.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a decisão agravada, concedendo o efeito suspensivo aos Embargos à Execução nº 5002410-37.2025.8.08.0012, determinando a suspensão da Execução em apenso (nº 5012125-40.2024.8.08.0012), dispensada a garantia do juízo no presente caso.

Outrossim,
JULGO PREJUDICADO
o agravo interno interposto.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)